Tribunal: TJSP
Processo: 1501142-20.2017.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei no 10.826/2003). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Inexistência de

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, "caput", da Lei no 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei no 10.826/2003). Crimes caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais Militares. Versão exculpatória inverossímil. Desclassificação para porte de entorpecentes para uso próprio. Impossibilidade. Inexistência de atipicidade do delito de porte ilegal de munição. Crime de mera conduta. Responsabilização inevitável. Necessidade condenatória imperiosa. Apenamento criterioso. Inaplicabilidade do art. 33, § 4o. Regime inicial fechado único possível. Inviabilidade de substituição da corporal por penas alternativas. Perdimento dos valores apreendidos em favor da União. Mero efeito da condenação, quando não comprovada procedência lícita, como aqui. Apelo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1501142-20.2017.8.26.0567, da Comarca de Salto de Pirapora, em
que é apelante JOSE DA CONCEIÇÃO PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 2
Voto no 52.283
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567
Comarca: Salto de Pirapora
(Vara Única proc. 1501142-20.2017.8.26.0567)
Juíza: Dra. Thais Galvão Camilher Peluzo
Apelante: José da Conceição Pereira
Apelado:
Ministério
Público
(Dr.
Antônio
Domingues Farto Neto)
EMENTA: Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06) e posse irregular de
munição (art. 12, da Lei no 10.826/2003). Crimes
caracterizados, integralmente. Flagrante inquestionável.
Palavras coerentes e incriminatórias de Policiais
Militares.
Versão
exculpatória
inverossímil.
Desclassificação para porte de entorpecentes para uso
próprio. Impossibilidade. Inexistência de atipicidade do
delito de porte ilegal de munição. Crime de mera
conduta. Responsabilização inevitável. Necessidade
condenatória
imperiosa.
Apenamento
criterioso.
Inaplicabilidade do art. 33, § 4o. Regime inicial fechado
único possível. Inviabilidade de substituição da corporal
por
penas
alternativas.
Perdimento
dos
valores
apreendidos em favor da União. Mero efeito da
condenação, quando não comprovada procedência lícita,
como aqui. Apelo improvido.
Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que José da Conceição Pereira saiu
condenado às penas de (i) 5 anos de reclusão (regime inicial
fechado), mais 500 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática da infração penal capitulada no art. 33, “caput”, da Lei no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 3
11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes); e (ii) 1 ano de
detenção, mais 10 dias-multa, mínimo valor unitário, pela
prática do delito previsto no art. 12, da Lei no 10.826/2003 (posse
irregular de munição).
O apelo do acusado
f. 230/269
pretende, essencialmente, a modificação do julgado, buscando a
improcedência da demanda e consequente inversão do resultado,
com absolvição, por (i) defendida insuficiência da prova
acusatória; e (ii) atipicidade da conduta quanto ao delito previsto
no Estatuto do Desarmamento.
Subsidiariamente, pleiteia: (i) a desclassificação do
tráfico para o delito de porte de entorpecentes para consumo
próprio (art. 28, da Lei no 11.343/06); (ii) redução das penas; (iii)
regime prisional mais brando; (iv) concessão de penas alternativas;
e (v) restituição dos valores apreendidos no flagrante.
Anotam-se contrarrazões
f. 275/286
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 288), foram imediatamente
encaminhados à douta Procuradoria de Justiça que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do inconformismo recursal, com a desclassificação do tráfico para
o delito de porte de drogas para uso próprio, fixação do regime
prisional aberto e concessão de penas alternativas (f. 292/299),
chegando o feito ao Gabinete do Relator, finalmente, aos
19.set.2019 f. 300.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 4
Tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06) e posse irregular de munição (art. 12, da Lei no
10.826/2003).
Aos fatos.
Policiais Militares, informados de que o acusado
comercializa entorpecentes no seu bar, dirigem-se ao endereço.
Os milicianos, então, surpreendem o réu no local e,
em revista pessoal, apreendem 3 porções de cocaína em seu
poder, além de uma outra porção da droga caída ao solo,
totalizando cerca de 2,0 gramas.
Dando prosseguimento às diligências, os Policiais
localizam a quantia de R$ 5.586,00, em dinheiro uma parte
encontrada com o próprio acusado e outra escondida em vários
compartimentos do bar , além de um cartucho íntegro, calibre
32, da marca “CBC”, munição de uso permitido, guardado na
gaveta de um armário existente no comércio.
O acusado é detido em flagrante.
Condenação acertada.
Elementos mais que suficientes a garantir autoria e
materialidade delitivas.
Esta caracterizada pelo (i) auto de exibição e
apreensão (f. 9/10); (ii) laudo de constatação (f. 11/12); (iii) perícia
da munição (f. 135); e (iv) exame químico-toxicológico, f. 143/146,
a bem caracterizar a substância entorpecente.
A autoria, por seu turno, é incontestável.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 5
A começar pelo estado flagrancial.
De efeito.
Esse fato, só por si, caracteriza por sem dúvidas e
de pronto a autoria e o próprio tráfico uma vez que não há
lógica capaz de fugir a essa interpretação.
Quem é apanhado em pleno "iter criminis", como
aqui, em poder de porções de cocaína, prontas para a entrega
e o consumo, no seu próprio estabelecimento comercial, além
de considerável quantia em dinheiro, simplesmente não tem como
justificar a situação.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
atitude, senão aquela que a entenda destinada ao tráfico.
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Igualmente quanto à munição mantida em depósito
no local.
Só por aí e já seria
e é verdadeiramente

indisputável, nada obstante mais, e forte, também haver contra o
acusado.
Assim as narrativas dos diligentes e competentes
Policiais Militares (i) Alex e (ii) Eduardo (f. 2, 3 e mídia digital).
Estoriam exatamente a ação, em correspondência
de detalhes, unicidade de entendimento e ação.
Declararam que já tinham informações dando conta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 6
de que o acusado promovia a venda de drogas no seu
estabelecimento comercial e que, encetadas diligências no
endereço, o surpreenderam em poder dos “pinos” de cocaína, da
munição e da elevada quantia em dinheiro.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
E nada se alegue contra as palavras daqueles
agentes da lei.
Porquanto não há suspeita sobre elas, mormente
quando, exatamente como aqui, estão coerentes e consonantes ao
demais do contexto probatório.
A jurisprudência pátria, a esta altura, tem
constantemente acolhido a palavra policial como prova segura,
firme e convincente, notadamente quando, como aqui, esteja
coerente ao mais probatório colacionado e não discrepe do mais
produzido, em sua essência.
O que só pode levar à certeza do quadro.
No vazio, portanto, a versão exculpatória oferecida
pelo acusado
negando a prática delitiva
, verdadeiramente
fantasiosa e perdida em si mesma, quando confrontada, não só
face sua posição inverossímil, como e principalmente porque
improvada.
Nas oportunidades em que foi ouvido, José (f. 4 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 7
mídia digital) declarou que as drogas serviriam apenas para o seu
consumo e que o projétil havia sido encontrado na rua, tendo-o
recolhido por mera curiosidade.
Já no que toca ao dinheiro, o réu alegou que era
proveniente das vendas do bar e de alguns aluguéis por ele
recebidos.
Assim, procura o acusado, em verdade, atribuir os
fatos ao infortúnio e a uma leviana vontade dos Policiais Militares
de incriminá-lo.
Ora.
Para além de fantasiosa, a versão do acusado está
isolada e desacompanhada de qualquer elemento probatório.
Nesses termos, aceitar tal narrativa, seria fechar os
olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio, em total e
completo desapego às normas genéricas da verdade e de bom-
senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Dar-se crédito àquele que é surpreendido em plena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 8
e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes
da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria
inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a
própria Justiça.
Tanto não é possível, na verdade, exatamente
porque as escusas são para livrá-los da responsabilização, que é
imperiosa, todavia.
Ou valem as palavras dos Policiais Militares ou se
estará dando crédito maior a quem comercializa a droga, em plena
ação delituosa.
Assim, o caso é de tráfico mesmo, jamais porte de
entorpecentes para uso próprio.
A descrição daquele pelos Policiais Militares, cujas
palavras,
se
viu,
assumem
capital
importância,
mostra
minuciosamente, as circunstâncias em que chegaram ao acusado
informações prévias dando conta de que promovia o tráfico de
drogas
, bem como os consideráveis valores em dinheiro
apreendidos
em
seu
estabelecimento
comercial,
tudo
a
caracterizar o delito.
Quem é apanhado, como aqui, com a droga na
condição em que estava, não tem como justificar a situação.
Traficância evidente.
Não há explicação razoável ou verossímil para tal
guarda e porte de entorpecentes, senão aquela que a entenda
destinada ao comércio.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 9
Fugir desta realidade é fechar os olhos ao óbvio e
desprezar o bom-senso.
Essa certeza visual, evidente e cristalina dos
acontecimentos, então, consubstanciada nas situações descritas, e
na perfeita e bem realizada operação da Polícia Militar, é marco
indelével de autoria.
De sorte que não há se falar em uso, mas
verdadeiramente em crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
quando as circunstâncias, exatamente como aqui, revelam o
intuito de comércio.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor dos
delitos exatamente aqueles que apontado e responsabilizado.
Além disso, quanto ao crime previsto no Estatuto do
Desarmamento, incogitável também o pretendido reconhecimento
da atipicidade da conduta, face à ausência de potencial lesivo
da munição apreendida, devido à inexistência da arma para
efetuar os disparos.
A conduta de posse irregular de munição para arma
de fogo é típica.
A uma porque o potencial lesivo da munição foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 10
devidamente atestado por perícia técnica (f. 135).
A duas porque, tratando-se de crime de mera
conduta, buscou a lei coibir exatamente a posse ou o porte de
armas e munições, na modalidade que fosse, sem perquirir da
potencialidade ofensiva, ou do perigo concreto, ao momento da
atuação.
Assim, não importa para a caracterização do delito
que o uso da munição, no momento de sua apreensão, estivesse
inviabilizado pela ausência de artefato hábil para a efetuação dos
disparos.
O fato é que caracterizado delito pelo perigo
abstrato.
Daí o imprescindível controle estatal.
De sorte que restou devidamente configurado o
crime previsto no art. 12, da Lei no 10.826/2003.
Dês que basta, para tanto, a posse da munição.
Havido e concretizado esta, tipificada a infração
penal.
Daí porque e neste prumo, não é possível aceitar a
tese de ausência de potencialidade lesiva.
Cumpre destacar reiteradas as decisões do C.
Superior Tribunal de Justiça nesse mesmo sentido:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO PRÓPRIO. PORTE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
TIPICIDADE. AUSÊNCIA DE LESIVIDADE DA CONDUTA. NÃO
OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. QUANTIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 11
DE MUNIÇÃO APREENDIDA E AUSÊNCIA DA ARMA DE FOGO.
IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o
conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto
para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido
formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se
conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual
coação ilegal.
2. "O crime de porte ilegal de munição de uso
permitido, tipificado no artigo 14 da Lei n.
10.826/03, é de perigo abstrato - ou de mera conduta
- e visa proteger a segurança jurídica e a paz social.
Sendo assim, é irrelevante a apreensão conjunta de
arma de fogo para que o delito seja caracterizado" (HC
n. 326.868/SC, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma,
DJe 6/11/2015).
3. "[...] inaplicável o princípio da insignificância
aos crimes de posse e de porte de arma de fogo, por
reconhecer-lhes a natureza de crimes de perigo
abstrato, independentemente da quantidade da
munição apreendida e se esta encontrava-se ou não
acompanhada da arma" (AgRg no AREsp 644.499/MG,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado
em 23/06/2015, DJe 04/08/2015).
4. Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 393617/SP,
Min. Reinaldo Soares da Fonseca, DJe 13/06/2017) (g.n.)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE
ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N.
10.826/2003.
CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO.
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1. A teor dos precedentes desta Corte, o porte ilegal de
munição, ainda que não associado a arma de fogo de calibre
compatível, é lesivo à segurança pública e compromete a paz
social. Por tal razão, em princípio, é incabível a aplicação do
princípio da insignificância ao crime previsto no art. 12 da Lei n.
10.826/2003.
2. A sentença descreve a apreensão em poder do acusado
de seis munições de uso permitido, em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar, o que é suficiente para
caracterizar a tipicidade material da conduta, pois a natureza
dos projéteis não estava descaracterizada mediante utilização
em obra de arte, para confecção de chaveiro etc.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 12
3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp
1621389/RS,
Min.
Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
27/06/2017).
Assim,
independentemente
da
quantidade
de
munição apreendida, ou de ser ou não a eventual intenção do
acusado a sua utilização, ela ali estava, e era ilegal a sua posse,
gerando perigo abstrato ao bem jurídico tutelado.
É o que basta.
Portanto, inviável o reconhecimento da atipicidade
da conduta.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Bases de ambos os delitos fixadas e mantidas no
mínimo legal, nada havendo que alterar.
E - contrariamente ao alegado pela defesa - não há
como se aplicar ao tráfico a causa de diminuição prevista no art.
33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Isto porque, nada obstante tenha a novel legislação
antidrogas (Lei no 11.343, 23.ago.2006) criado aparente situação
mais favorável aos traficantes primários (art. 33, § 4o), não é o
caso de aqui considerá-la mais benéfica e em favor do réu (“lex
mitior”), porque meramente facultativa a situação (“...as penas
poderão ser reduzidas...” g.do a.), o que desabilita sua
aplicabilidade para o caso concreto, mais aqui, evidentemente,
face às circunstâncias de sua prisão ao efetuarem diligências

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 13
no estabelecimento comercial do acusado, os Policiais
Militares já tinham informações de seu envolvimento no
comércio de drogas
, levando a crer que este vinha
desenvolvendo a atividade ilícita há algum tempo.
O que denota habitualidade constante e reiterada,
a revelar que o réu não pode ser tratado igualmente a outros.
Aliás e da forma como se propõe e até alguns fazem,
o apenamento fica mais leve do que anteriormente existia na
legislação revogada, olvidando-se que a novel legislação veio em
verdade recrudescer a situação dos traficantes.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, impossível a aplicação do redutor.
Muito se tem feito e conseguido, nesta C. Câmara,
para prestigiar e referendar o critério do julgador de origem,
quanto ao apenamento.
Primeiro porque objetivamente envolvido no caso
com a presidência do processo, com direto contato com o acusado
e sua personalidade e, por isso e por certo, com maior e muito
mais preciso sentir e direcionamento voltados para a realidade do
caso concreto.
Depois que obedecido exatamente este parâmetro e
não fugindo ele de uma conceituação genérica, prudente e
ponderada, exatamente como aqui, não haverá porque se alterar
os critérios norteadores da fixação da reprimenda.
Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 14
razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre
obedecidos àqueles constantes do art. 68, do Código Penal, não há
como se mudar o dimensionamento adotado.
Como aqui.
Quanto ao regime inicial, outro não poderia ser,
que não o fechado.
Não obstante a decisão proferida pelo Colendo
Supremo
Tribunal
Federal,
com
declaração
da
inconstitucionalidade incidentalmente , do disposto no art. 2o, §
1o, da Lei no 8.072/90, não há como aplicar, “in casu”, regime
inicial menos severo.
Até em atenção ao art. 33, § 3o, do Código Penal.
E também se sabe, malgrado a edição da Súmula n°
719, pela Corte Máxima, que pode perfeitamente e ainda o regime
fechado ser o adotado, quando devidamente justificado.
Exatamente como na espécie.
Afinal, o acusado foi surpreendido, aqui, a dispor à
comercialização, de entorpecente de natureza nefasta: cocaína
de implacável torpor violento e desmedido, alterador de razões,
debilitante do corpo e de desestruturação mental.
Tudo a revelar, portanto e enfim, que o tráfico vem,
com a falta de rigor na aplicação da Lei, tomando conta da
sociedade, a incutir-se como ato corriqueiro e cotidiano, ocorrido
aos olhos de todos, sem que o Estado nada faça para punir
aqueles que transgridam em plena confiança de impunidade a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 15
ordem jurídica em que a legislação se sustenta.
Ora.
O Direito é, acima de tudo e simplesmente, um
fenômeno social, dês que a própria Justiça é um ideal humano.
Assim, as Leis e o ordenamento jurídico são frutos
dos anseios de uma sociedade, que visam a proteger seus valores
básicos através dos Poderes do Estado.
Destarte, se a Lei objetiva recrudescer a situação
dada ao traficante, a impor-lhe pena grave, evidente que a atuação
do Judiciário não pode perder este norte.
O julgador, portanto, agente político que é e com
evidente função social, deve guinar a este sentido.
Daí que aquele que infringe as normas penais dá
um passo transgressor, contrário e desrespeitoso ao seio social em
que convive, momento em que fica sujeito, de forma consciente, à
atuação do Estado, que deve ser, também, retributiva.
Com isso, não se pode jamais perder de vista que o
tráfico de drogas trata-se de delito nefasto, que deturpa a
sociedade, destrói seres humanos e lares, bem como ampara todo
o mundo da criminalidade.
Daí que aquele que se dispõe a disseminar
entorpecente, cujo vício é odiável e de difícil recuperação, a infligir
transtornos não apenas ao próprio dependente, como também a
todo seu seio familiar e social, contribui para a destruição da
própria sociedade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 16
Merece,
por
isso,
fixação
de
regime
inicial
compatível com as circunstâncias e consequências do delito por
ele praticado.
Ademais, vale dizer.
Àquele que é surpreendido em circunstâncias tais
como as descritas nos autos, não há como aplicar-se regime mais
brando, sob pena de violação ao princípio constitucional da
individualização da pena (art. 5o, XLVI, da Constituição Federal), o
que não se pode permitir.
Garante-se, ao caso concreto, tratamento igual aos
iguais e desigual aos desiguais.
Daí porque o regime inicial fechado é mais do que
aqui indicado.
Impossibilitada, por isso mesmo, a substituição da
corporal por penas alternativas.
Isto porque, evidente que a benesse, “in casu”, não
ostenta caráter suficientemente retributivo (art. 44, III, do Código
Penal).
Nem é bastante à reeducação do acusado.
Que, em verdade, verá a sua liberdade e branda
pena como incentivo a que torne a propagar o tráfico por sua
comunidade.
Não se pode perder de vista que o “quantum” das
penas fixadas ao réu, por si só, afasta qualquer possibilidade de
concessão da benesse (art. 44, I, do Código Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 17
Tem-se, portanto e por evidente, que a aplicação de
restritivas de direitos não condiz com a gravíssima conduta
praticada pelo acusado, encontrando óbice no art. 44, I e III, do
Código Penal.
Por fim, com plena razão o decreto de perdimento
dos valores apreendidos no bar do acusado.
Dês que se trata de efeito da condenação o
perdimento dos valores (R$ 5.586,00) em favor da União, já que
não demonstrada a licitude do numerário apreendido.
Vale ressalvar que os documentos trazidos pela
defesa à f. 48/62 e 82/88 não servem a justificar, minimamente, a
existência dos valores escondidos no bar.
Demais disso, ao indeferir o pedido de liberação do
dinheiro apreendido formulado pela defesa, sob o argumento de
que a condenatória teria sido omissa quanto à sua perda em favor
da União, bem asseverou a origem que “...o fato de não constar a
destinação de valores, drogas e outros bens na sentença, não
implica em liberação "tácita" aos possuidores” (f. 227).
Portanto, nada mais razoável do que o decreto de
perdimento.
Nega-se provimento ao apelo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1501142-20.2017.8.26.0567 Salto de Pirapora voto no f. 18